Tribunal: TJSP
Processo: 1048397-06.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência para rediscussão de matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar alegada contradição. Vício inexistente. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.